Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016616-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANDREIA CARINE BRANDAO - CPF: 337.265.008-55 (AGRAVANTE), CLEBER MARQUES GOMES - CPF: 014.447.751-38 (AGRAVANTE), ROGERIO DA COSTA RONDON (AGRAVADO), LÍDIA DO PRADO FLORÊNCIO (AGRAVADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andreia Carine Brandão e Cleber Marques Gomes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Rogerio da Costa Rondon e Lidia do Prado Florêncio, indeferiu a tutela reintegratória vindicada, por considerar não demonstrado os requisitos legais.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que são proprietários dobem imóvel registrado sob no. 302.263.0015.0000 no CRI de Várzea Grande.

Salientam que pactuaram com os agravados o contrato particular de compra e venda, e que após 03 (três) meses houve a desistência da compra pelos recorridos. E que em março de 2020, o agravado novamente informou a intenção de comprar o bem, pelo preço de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), bem como houve pedido para continuar alugando o imóvel, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme contrato de locação, porém o Sr. Rogério não quis assiná-lo, tendo sido a locação formalizada verbalmente.

Asseveram que diante da tratativa inexitosa de compra e venda do bem fora realizada a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, contudo, os recorridos se negam desocupar o imóvel, caracterizando o esbulho do bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 102221489).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 103098089).

Os agravado apresentaram a contraminuta (id. 105241493) arguindo as preliminares de não conhecimento e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
os agravantes interpuseram ação de reintegração de posse contra
Rogerio da Costa Rondon e Lidia do Prado Florêncio, alegando serem proprietários do imóvel urbano
localizado no Bairro Nova Várzea Grande, registrado na 1a Zona de Serviço Notarial de Registros, sob a matrícula n° 302.263.0015.0000.

Narraram que firmaram contrato particular de compra e venda em 20.04.2019, com aluguel mensal no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), tendo sido pactuado que após a regularização os requeridos iriam financiá-lo, prazo este que se findou em 20.10.2019.

Afirmaram que, o requerido Rogerio desistiu da compra após três meses da formalização do contrato, tendo o respectivo contrato rasgado em 14.07.2019, bem como no mês de março de 2020 o requerido voltou com a questão de comprar o imóvel, bem como o aluguel subiu para o valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais).

Informaram que, diante da pandemia reduziram o valor do aluguel para o valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) por quatro meses. Todavia, descobriram que os requeridos realizaram diversas modificações voluptuosas e desnecessárias no imóvel. Assim, diante das inúmeras tratativas infrutíferas, informaram que realizaram notificação extrajudicial dos requeridos para desocuparem o imóvel.

A douta magistrada indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores (id. 101878972).

De proêmio, observo que na contraminuta recursal, os agravados requerem em preliminar o não conhecimento do recurso, sob a alegação que os agravantes não cumpriram com as determinações contidas no art. 1.018, §2o, do CPC.

É cediço que o art. 1.018,
caput
e §2o, do CPC, impõem que a agravante requeira, no prazo de três dias, da juntada aos autos do processo principal, de cópia da petição do agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dessa forma, é de clareza solar que a função da mencionada regra legal não é apenas intimar a parte contrária ou possibilitar que o magistrado eventualmente exerça o juízo de retratação, mas, de documentação, conforme exigência formal e clara do novo código de ritos, que fez erigir mais um requisito de admissibilidade recursal, ante a imposição, de forma taxativa, da obrigatoriedade do cumprimento da norma.

Ademais, o art. 1.018, §2o, do CPC, é suficientemente claro ao estabelecer que
“
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.”

Desse modo, considerando que a ação de reintegração de posse no. 1013120-75.2021.8.11.0002 tramita no sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico,
rejeito a preliminar
vindicada.

No que tange à preliminar de ausência de dialeticidade, também não encontra guarida.

Basta uma simples leitura do agravo para verificar que os recorreram dirigiram-se o seu inconformismo contra a decisão, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
. Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Em relação à preliminar de ausência de hipossuficiência dos agravantes, de se observar que o meio adotado pelos agravados não é adequado para impugnar a decisão que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, vez que a contraminuta é peça restrita à contraposição das razões do recurso.

Sendo assim, cabia aos agravados a interposição de recurso autônomo para impugnar a decisão, nos termos do art. 522 do CPC.

Desse modo,
não conheço da matéria ventilada na contraminuta
.

Avançando no mérito, e após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre o esbulho praticado pelos agravados, diante do contrato de compra e venda do bem firmado entre as partes, que possui cláusula de locação do imóvel.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Tal orientação decorre do fato de que, repousando a posse em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, até que proclamada a rescisão contratual, quando se transforma em injusta e caracteriza o esbulho.

Assim, a admissão da reintegração de posse se sujeita à prévia resolução do negócio jurídico, estando, portanto, adstrita ao acolhimento do pleito final, quando só então seus efeitos retroagirão à data da formação do pacto.

Sendo certo que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab initio
, implicaria no reconhecimento da rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, além de pressupor adiantamento de eventual fase executória, o que além de temerário pelas razões expostas, se afigura inviável em sede de cognição sumária, isto é, antes da triangulação da relação processual e devida dilação probatória
.”
(id. 63692517 – autos de origem)

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022